Tribunal: TJPA
Processo: 0025005-42.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025005-42.2014.8.14.0301

APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por cooperativa médica operadora de plano de saúde contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o Estado do Pará. O ente estadual executa dívida ativa originada de 11 (onze) multas aplicadas pelo PROCON, decorrentes de infrações apuradas em processos administrativos. A apelante alega nulidade dos títulos executivos sob o argumento de incompetência do PROCON, inaplicabilidade do diploma consumerista e extrema desproporcionalidade das sanções impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas a operadoras de planos de saúde de forma concorrente à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS); (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos firmados pela cooperativa médica apelante; e (iii) saber se o valor das multas exigidas nas certidões de dívida ativa revela desproporcionalidade ou irrazoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a atuação dos órgãos de proteção ao consumidor (PROCON) para fiscalizar e aplicar sanções administrativas derivadas de infrações consumeristas. A regulação do setor pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não exclui a atuação do órgão estadual, tratando-se de competência complementar e concorrente, o que afasta a tese de
bis in idem
(Súmula nº 675/STJ).

4. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde fornecidos por cooperativas médicas, visto que a recorrente não se enquadra na exceção estrita das entidades de autogestão (Súmula nº 608/STJ).

5. As sanções foram fixadas de acordo com os critérios legais do art. 57 do CDC (gravidade, vantagem auferida e condição econômica), não tendo a apelante se desincumbido do ônus probatório de demonstrar eventual desvio de finalidade, erro de cálculo ou manifesta desproporcionalidade capaz de desconstituir a presunção de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A existência de agência reguladora não afasta a competência concorrente do PROCON para aplicar sanções administrativas decorrentes de infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

2. Aplica-se o diploma consumerista aos contratos de prestação de serviços de saúde firmados por cooperativas médicas.

3. Prevalece a presunção de legitimidade da multa administrativa fixada com base nos critérios legais de dosimetria, salvo comprovação cabal de desproporcionalidade.

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; CPC, arts. 178 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 1.931; Súmulas nº 608 e nº 675/STJ; TJPA, AC 0035374-32.2013.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025; TJPA, AC 0808501-24.2021.8.14.0028, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 25.09.2025; TJPA, AC 0804175-89.2019.8.14.0028, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, AC 0801877-27.2019.8.14.0028, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 0014910-60.2008.8.14.0301
oposto pelo recorrente em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da demanda, a controvérsia originou-se no bojo de Ação de Execução Fiscal promovida pelo ente público estadual para a cobrança de dívida ativa de natureza não tributária, no montante originário de R$ 402.219,99 (quatrocentos e dois mil, duzentos e dezenove reais e noventa e nove centavos). O referido crédito é consubstanciado em 11 (onze) Certidões de Dívida Ativa (CDAs), emitidas em decorrência de sanções administrativas (multas) aplicadas pela Secretaria Executiva de Justiça, por intermédio do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), após a apuração de supostas infrações ao Código de Defesa do Consumidor em Processos Administrativos (PADs) instaurados nos anos de 1998 e 1999.

Garantido o juízo por meio de penhora de bem imóvel, a cooperativa médica opôs Embargos à Execução.

Em sua peça exordial, defendeu a nulidade irrestrita das CDAs, sustentando a flagrante incompetência do PROCON para atuar no feito, sob o argumento de que a regulação e a fiscalização de suas atividades, por se tratar de operadora de plano de saúde, seriam de competência exclusiva da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Subsidiariamente, arguiu prejudicial de mérito quanto à ocorrência de prescrição quinquenal e decadência para a constituição do crédito. No mérito, alegou a ausência de violação às normas consumeristas, a incidência do ato jurídico perfeito (com amparo na ADI nº 1.931 do Supremo Tribunal Federal, que vedou a aplicação retroativa da Lei nº 9.656/98 a contratos anteriores), bem como a extrema desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor das multas aplicadas, pleiteando a anulação do débito ou a sua drástica redução.

O Estado do Pará apresentou impugnação aos embargos, refutando as teses da executada. Asseverou a legitimidade da atuação do órgão de proteção consumerista, amparada em seu regular poder de polícia, aduzindo que as multas fixadas guardam estrita observância à gravidade das infrações e à capacidade econômica da infratora, em conformidade com a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC), e que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório de afastar a presunção de liquidez e certeza do título executivo.

O Juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, afastou as teses autorais e julgou improcedentes os embargos. Na fundamentação, o magistrado reconheceu expressamente a competência do PROCON para atuar na fiscalização e na aplicação de sanções em relações de consumo, destacando que a atividade regulatória da agência não exclui a atuação do órgão de defesa do consumidor. Quanto ao patamar financeiro das sanções, concluiu que as penalidades não se mostraram excessivas, uma vez que o julgador administrativo observou os parâmetros legais de quantificação (gravidade e condição econômica), condenando, ao fim, a embargante aos ônus sucumbenciais.

Inconformada, a Unimed Belém interpôs o presente Recurso de Apelação sustentando novamente a tese da incompetência administrativa, reiterando que, por exercer atividade integralmente regulada, a sujeição a penalidades aplicadas pelo PROCON configura
bis in idem
sancionatório e indevida invasão na competência da Agência Nacional de Saúde.

Insurge-se, outrossim, contra a exorbitância da penalidade imposta. Alega que as multas são irracionais e desproporcionais, salientando que o valor da condenação, devidamente atualizado, já ultrapassa a vultosa cifra de R$ 2.070.623,01 (dois milhões de reais), destoando dos padrões de razoabilidade usualmente aplicados pelo próprio Poder Judiciário.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para anular a execução, ou, sucessivamente, minorar o importe cobrado.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará pleiteia a manutenção irretocável do julgado originário. Argumenta que a competência do PROCON deriva de expressa dicção legal e jurisprudencial, citando a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que as sanções observam estritamente o princípio da legalidade, e que a aferição de eventual excesso punitivo demandaria dilação probatória não concretizada pela parte apelante, requerendo, ao fim, o desprovimento do apelo e a majoração dos honorários recursais.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público declinou de intervir no feito, com supedâneo no art. 178 do Código de Processo Civil e na Recomendação nº 34/2016 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por não vislumbrar, na lide essencialmente patrimonial, a presença de interesse público, social ou de incapazes que justificasse a intervenção do
Parquet
, devolvendo os autos para prosseguimento regular.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal cinge-se em analisar a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas a operadoras de plano de saúde, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações mantidas pela apelante e a alegada desproporcionalidade do valor das multas que embasam as Certidões de Dívida Ativa (CDAs).

De plano, não merece prosperar a tese de nulidade das CDAs fundada na suposta incompetência do órgão estadual de proteção ao consumidor. O PROCON detém competência para aplicar sanções, nos termos da Súmula 675 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 675/STJ:
É legítima a atuação dos órgãos de defesa do consumidor na aplicação de sanções administrativas previstas no CDC quando a conduta praticada ofender direito consumerista, o que não exclui nem inviabiliza a atuação do órgão ou entidade de controle quando a atividade é regulada.

É firme a jurisprudência pátria de que os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), aos quais pertence o PROCON, detêm competência administrativa para fiscalizar e sancionar condutas que violem os direitos consumeristas. A existência de uma agência reguladora, no caso a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não afasta a atuação do PROCON, tratando-se de atuação concorrente e complementar. Inexiste, portanto, o alegado
bis in idem
ou invasão de competência.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou a respeito do assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E APLICAR SANÇÕES. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DAS CDAS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos pela UNIMED em face do ESTADO DO PARÁ, mantendo a exigibilidade das CDAs originadas de sanções aplicadas pelo PROCON/PA por infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o PROCON/PA possui competência para aplicar sanções administrativas a prestadora de serviços de saúde suplementar; (ii) se há nulidade das CDAs por inobservância dos requisitos legais e vícios no processo administrativo; (iii) se houve desproporcionalidade nas multas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação do PROCON/PA no exercício do poder de polícia para fiscalização e aplicação de multas, independentemente da regulação exercida pela ANS, é legítima, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. As Certidões de Dívida Ativa possuem presunção de certeza e liquidez, não desconstituída por alegações genéricas da parte executada.

5. A simples menção a dispositivos legais posteriores aos fatos apurados não invalida as CDAs, quando há fundamento válido no Código de Defesa do Consumidor.

6. A dosimetria das penalidades observou os critérios legais previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto nº 2.181/97, não havendo desproporcionalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e improvida.

Tese de julgamento:

1. "É legítima a atuação do PROCON para fiscalizar e aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que o setor regulado também seja fiscalizado por agência reguladora."

2. "A validade da CDA subsiste se fundamentada em infrações consumeristas apuradas regularmente, mesmo que referencie normas posteriores aos fatos, desde que amparada no CDC." 3. "A multa administrativa aplicada no âmbito do PROCON, se baseada em processo regular e observados os critérios legais de proporcionalidade, não configura penalidade desproporcional."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 39; 57; Decreto nº 2.181/97, art. 28. itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; STJ, AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/09/2015; TJPA, Apelação Cível 0004757-65.2008.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 28/08/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035374-32.2013.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)

Ademais, a incidência da legislação consumerista aos contratos firmados pela apelante é inquestionável. A Unimed Belém, atuando como operadora de plano de saúde na modalidade cooperativa médica, sujeita-se às normas de proteção ao consumidor, entendimento este cristalizado na Súmula 608 do STJ:

Súmula 608/STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão.

Como a apelante não se enquadra no conceito estrito de entidade de autogestão fechada, a subsunção à Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) é medida que se impõe.

Afasta-se, igualmente, a alegação de violação ao ato jurídico perfeito, pois as sanções administrativas decorrem de infrações aferidas no exercício da prestação de serviços continuados, cuja fiscalização pelo poder público municipal ou estadual obedece à legislação de ordem pública aplicável à época dos fatos apurados nos Processos Administrativos de 1998 e 1999.

No que concerne ao pleito de redução do montante executado, cumpre ressaltar que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

A fixação da multa pelo PROCON obedeceu aos ditames do art. 57 da Lei nº 8.078/1990 (CDC), que determina a gradação da sanção em consonância com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar eventual desvio de finalidade, erro de cálculo ou manifesta desproporcionalidade do julgador administrativo ao arbitrar a sanção. O mero somatório das penalidades consolidadas nas 11 (onze) CDAs e o decurso do tempo não transmudam multas legais em sanções confiscatórias.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROPORCIONAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Editora e Distribuidora Educacional S/A contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal manejados em face de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de R$ 65.462,69, decorrente de suposta prática abusiva em relação de consumo. A recorrente alegou nulidade do processo administrativo por ausência de motivação, indevida inversão do ônus da prova e desproporcionalidade da multa, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, conforme o art. 489, §1º, do CPC; (ii) analisar a legalidade do processo administrativo e da multa aplicada, especialmente quanto à motivação do ato, proporcionalidade da sanção e possibilidade de inversão do ônus da prova na esfera administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que explicita de modo suficiente os motivos da decisão, conforme o art. 489, §1º, do CPC e jurisprudência do STJ, motivo pelo qual se afasta a preliminar de nulidade.

4. O PROCON municipal detém competência legal para aplicar sanções administrativas no exercício do poder de polícia, sendo legítima a multa imposta com base no Decreto Municipal nº 090/2010 e no Decreto Federal nº 2.181/1997.

5. A motivação da decisão administrativa está adequadamente delineada nos autos, com indicação da infração cometida, classificação da conduta e fundamentação quanto à dosimetria da pena.

6. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo consumerista, sendo instrumento de efetividade dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente em casos de hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

7. A ausência de contrato assinado entre as partes autoriza a presunção de irregularidade na cobrança realizada pela instituição de ensino, cuja prova era de fácil acesso à recorrente, não podendo ser exigida da consumidora prova negativa.

8. A penalidade foi corretamente majorada em razão de circunstâncias agravantes previstas no Decreto Federal nº 2.181/1997, não se aplicando atenuantes introduzidas por norma posterior aos fatos apurados, por força do princípio da irretroatividade das normas sancionatórias mais benéficas no âmbito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que apresenta fundamentação sucinta, mas suficiente, não incorre em nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC.

2. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo PROCON municipal com base em processo regularmente instruído e motivado.

3. A inversão do ônus da prova é compatível com o processo administrativo, desde que presentes os requisitos legais.

4. A dosimetria da penalidade, observados os critérios legais e regulamentares, somente pode ser revista pelo Judiciário nos limites da legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 85, §2º, 373 e 489, §1º; CDC, arts. 6º, VIII, e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 22, 25, 26 e 28; Decreto Municipal nº 090/2010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.09.2016; STJ, AgInt no REsp 1973869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.05.2022; TJPA, Ap Cív 2018.01958653-69, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 07.05.2018; TJPA, Ap Cív 6426160, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 13.09.2021; TJRS, Ap Cív 70061452157, Rel. Des. Matilde Chabar Maia, j. 01.10.2015.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808501-24.2021.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e mantive sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. A controvérsia gira em torno de multa imposta pelo PROCON do Município de Marabá/PA em razão de infração às normas consumeristas. O agravante sustenta a nulidade do processo administrativo, a incompetência do PROCON e a desproporcionalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON possui competência para aplicar penalidade administrativa por infração às normas do Código de Defesa do Consumidor em caso individual; (ii) verificar a existência de nulidades no processo administrativo que culminou na aplicação da sanção; (iii) avaliar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa imposta à instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON municipal detém competência para fiscalizar e sancionar fornecedores por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, inclusive em demandas individuais, exercendo poder de polícia administrativa.

4. O processo administrativo seguiu os princípios do devido processo legal, com observância ao contraditório e à ampla defesa, não se verificando vício capaz de ensejar sua nulidade.

5. A aplicação da multa observa os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do CDC e no art. 28 do Decreto n. 2.181/1997, sendo legítima, proporcional e adequada à gravidade da infração.

6. A atuação do PROCON não configura invasão à competência do Poder Judiciário, pois se limita à esfera administrativa e não interfere no mérito judicial.

7. A mera reprodução de fundamentos da decisão monocrática no voto do relator não configura ausência de fundamentação quando há enfrentamento das teses recursais, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O PROCON municipal tem competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrentes de relações de consumo individuais.

2. É legítima a atuação do PROCON quando observado o devido processo legal, sem vícios que comprometam a legalidade do procedimento.

3. A dosimetria da multa administrativa deve observar os critérios legais e, respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não cabe sua revisão pelo Poder Judiciário.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CDC, arts. 39, 55, 56 e 57; Decreto n. 2.181/1997, art. 28; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1547528/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.11.2019; STJ, AgRg no REsp 1541742/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28.09.2015; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; TJPA, AC 0002608-35.2010.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 06.02.2023; TJPA, APL 0000440-55.2013.8.14.0040, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 01.07.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804175-89.2019.8.14.0028 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Banco Cifra S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória de ato administrativo. O objeto da ação é a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Marabá, no valor de 1.250 UFM&rsquo;s (R$ 24.622,80), por suposta infração às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o PROCON municipal possui competência para aplicar sanção administrativa em caso de infração individual praticada por instituição financeira; (ii) verificar a regularidade formal do processo administrativo sancionador; e (iii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações às normas do CDC, mesmo em demandas de caráter individual, conforme previsto nos arts. 56 e 105 do CDC e pacífica jurisprudência do STJ.

4. A atuação do PROCON não configura usurpação de competência do Judiciário, pois a aplicação de sanções administrativas por violação a normas consumeristas não substitui o controle jurisdicional, mas integra o exercício legítimo do poder de polícia.

5. O processo administrativo observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, com regular notificação, possibilidade de manifestação e ausência de vícios formais, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A infração ao CDC restou configurada pela realização de descontos mensais sem autorização expressa do consumidor, prática abusiva vedada pelo art. 39, III, do CDC, caracterizando grave violação aos direitos do consumidor e justificando a imposição da sanção.

7. A multa foi aplicada com base em critérios legais (art. 57 do CDC) e regulamentares (Decreto Municipal nº 90/2010), levando em conta a gravidade da infração, a reincidência e a condição econômica da instituição, não havendo desproporcionalidade que justifique a intervenção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O PROCON possui competência para aplicar multa administrativa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ainda que decorrente de relação individual entre consumidor e instituição financeira.

2. A validade da sanção administrativa imposta pelo PROCON exige apenas a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, presumindo-se legítimo o ato administrativo regularmente praticado.

3. A realização de descontos não autorizados pelo consumidor configura infração grave ao CDC, justificando a aplicação de multa administrativa nos termos do art. 57 da referida norma.

4. A fixação da multa administrativa pelo PROCON deve considerar os critérios legais de gravidade da infração, vantagem auferida e capacidade econômica do fornecedor, não cabendo revisão judicial na ausência de flagrante desproporcionalidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801877-27.2019.8.14.0028 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/09/2025 )

Portanto, ausente prova cabal de que a autoridade administrativa agiu fora dos limites da razoabilidade e da legalidade, não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito administrativo para minorar penalidades aplicadas sob o regular exercício do poder de polícia.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/05/2026